Tribunal: TJBA
Processo: 8041627-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041627-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: OMABELE NASCIMENTO CALLIGA

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, FERNANDO WAGNER DA SILVA LEAL

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em
embargos de declaração em
recurso de agravo de instrumento.
A
ção de obrigação de fazer. saúde. cobertura de tratamento oncológico.
M
icrocirurgia e radioterapia estereotáxica.
P
arte autora portadora de meningioma (tumor cerebral).
T
utela de urgência deferida.
C
umprimento de sentença.
E
xecução de astreintes.
D
ecisão interlocutória que rejeitou a impugnação da executada.
I
nconformismo.
E
xcesso de execução.
I
nocorrência.
R
ecalcitrância reiterada da agravante em cumprir a ordem judicial.
R
edução do valor.
D
escabimento. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Inconformismo da
E
mbargante. Caráter protelatório do recurso. Aplicação de multa. Artigo 1.026, §2º do CPC. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. O embargante suscita vícios do acórdão de ID 60776608 dos autos do recurso principal, consistente em omissões quanto à análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto à multa aplicada;

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os alegados vícios, refletindo na análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, que visou o reconhecimento de excesso de execução em relação às astreintes;

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça;

4. Na esteira do posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020).

5. A demanda de origem versa acerca da incidência de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer – autorizar a microcirurgia requerida pela parte embargada (ID 143271042 do processo referência), não se tratando de incidência de multa sobre obrigação de pagar;

6. O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios;

7. A pretensão do Embargante revela-se, em verdade, em mero inconformismo da parte com o quanto decidido por esta Egrégia Corte, restando claro o intuito protelatório o que justifica a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil;

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, aplicando-se multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8041627-27.2023.8.05.0000
,
em que é embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

e

embargada
OMABELE NASCIMENTO CALLIGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.